Tribunal: TJMT
Processo: 1028480-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028480-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), REGIANE APARECIDA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 017.606.901-12 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Apelação no 1028480-69.2017.8.11.0041

Apelante
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada
: Regiane Aparecida Alves de Almeida

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, por necessidade de complementação do laudo pericial, máxime se o laudo analisa e quantifica as lesões do segurado, de maneira adequada.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1028480-69.2017.8.11.0041

Apelante
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada
: Regiane Aparecida Alves de Almeida

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por
Regiane Aparecida Alves de Almeida,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 16.06.2017, que vitimou a autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 600,00.

Apelação
(Id. 38641011):

suscita, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto alega que contestou o laudo pericial acostado aos autos, que apresenta declarações contraditórias e classifica as lesões tanto em grau leve como moderado.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e determinada a prestação de informações pelo perito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 38641015).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020